Tribunal: TRF3
Processo: 5012524-97.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
590/775)

5012524-97.2024.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012524-97.2024.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: LUIS ANTONIO MADUREIRA, MARIA DO CARMO VARGAS MADUREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA - SP296504-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE FRAUDE PARA ALIENAÇÕES EFETUADAS APÓS A VIGÊNCIA DA LC No 118/05 QUANDO HOUVER INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA No 290 DOS RECURSOS REPETITIVOS. FRAUDE CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - Nos autos da Execução Fiscal, para garantia da dívida contraída pelo executado, restou penhorado o imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema no 290) e submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), pacificou o entendimento no sentido de que "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.". Ademais, no mesmo julgamento também se consignou que: "1. A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado. 2. A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução.".

3 - No caso dos autos, os embargantes adquiriram o imóvel da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP por meio da Escritura de Venda e Compra firmada com os vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias aos 8/3/2021; na linha sucessória, os outrora vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias haviam adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Venda e Compra firmada aos 30/10/2020 com o executado Paulo Diniz e sua esposa Eliane Aparecida da Silva Diniz.

4 - Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 5006274-53.2021.4.03.6105 deu-se no dia 19/7/2019, o que demonstra a ocorrência de fraude à execução, restando justificada a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

5 - A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas (AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022).

6 - Os embargantes não se desincumbiram de apresentar provas concretas no sentido de que o executado havia reservado bens suficientes para garantia da dívida ao tempo da alienação, tampouco que os imóveis apontados como do devedor eram suficientes para preservação integral da execução.

7 - No que se refere ao pedido de verificação de ocorrência de prescrição do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada pelos embargantes nestes autos, por expressa disposição legal (art. 18, caput, do CPC). Referida matéria deve ser tratada no âmbito da execução fiscal pelo próprio devedor, se assim o desejar.

8 - Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% do valor atribuído à causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão plausível para redução do montante.

9 - Apelação improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012524-97.2024.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: LUIS ANTONIO MADUREIRA, MARIA DO CARMO VARGAS MADUREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA - SP296504-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Luis Antonio Madureira e Maria do Carmo Vargas Madureira contra a r. sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o fito de obter ordem para determinar o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel da matrícula no 4.149 do Oficial Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, realizada nos autos da Execução Fiscal no 5006274-53.2021.4.03.6105 movida pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de Paulo Diniz.

Sustentam os apelantes que: (1) adquiriram o imóvel penhorado de boa-fé; (2) existem outros bens aptos a garantir a dívida; (3) houve a prescrição do crédito exequendo e (4) os honorários de sucumbência devem ser revertidos ou reduzidos.

Pleiteiam o provimento da apelação, a fim de que seja determinado o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel da matrícula no 4.149 do Oficial Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o Relatório.

VOTO

A União Federal (Fazenda Nacional) moveu Execução Fiscal contra o devedor Paulo Diniz (Autos no 5006274-53.2021.4.03.6105).

Nos autos da Execução Fiscal, para garantia da dívida contraída pelo executado, restou penhorado o imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

Diante da penhora efetivada, os embargantes opuseram os presentes Embargos de Terceiro com a finalidade de obter o levantamento da constrição.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema no 290) e submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), pacificou o entendimento no sentido de que "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude."

Ademais, no mesmo julgamento também consignou-se que:

"1. A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado.

2. A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução." (Grifei).

O acórdão paradigma, publicado em 19/10/2010, recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução."

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil.

7. ed.São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);". (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal?. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.

(STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) (Grifei).

No caso dos autos, os embargantes adquiriram o imóvel da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP por meio da Escritura de Venda e Compra firmada com os vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias aos 8/3/2021 (Id. 328788949); na linha sucessória, os outrora vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias haviam adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Venda e Compra firmada aos 30/10/2020 com o executado Paulo Diniz e sua esposa Eliane Aparecida da Silva Diniz (Id. 328788951).

Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 5006274-53.2021.4.03.6105 deu-se no dia 19/7/2019, o que demonstra a ocorrência de fraude à execução, restando justificada a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas. Confira:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO DA DEVEDORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA PACÍFICA.

1. No REsp 1.141.990/PR, repetitivo, a Primeira Seção definiu: "(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário". Assim, verificada situação caracterizadora de fraude à execução, torna-se irrelevante eventual boa-fé da parte compradora do bem imóvel para fins de impedir a penhora, pois, conforme definição jurisprudencial, a presunção de fraude é absoluta.

2. Na espécie, o acórdão recorrido consignou que a alienação do imóvel ocorreu após a citação da executada. Logo, caracterizada está a fraude à execução.

3. Ressalte-se que esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí porque "considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1982766/PE, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/6/2022)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. 1. Consoante decidido no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a fraude à execução fiscal mencionada no art. 185 do CTN (LC n. 118/2005) é de natureza absoluta, invalidando o negócio jurídico independentemente da boa-fé do terceiro adquirente. 2. Cumpre registrar que esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, uma vez que se considera "fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (REsp n. 1.833.644/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/10/2019).

3. No caso dos autos, diferentemente do alegado pelo contribuinte, o alienante Daniel David da Silveira não se tornou devedor dos créditos tributários em decorrência da decisão judicial que determinou sua inclusão no polo passivo da execução fiscal, mas em razão da partilha dos bens do falecido, com o recebimento de seu quinhão hereditário. A alienação do imóvel ocorreu após a citação do espólio do sócio-gerente executado.

4. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar a fraude à execução, fundamentou seu julgamento no fato de que, "embora possa estar caracterizada a má-fé do alienante, presume-se a boa-fé do terceiro adquirente que adotou as cautelas necessárias à celebração do negócio jurídico, em especial a obtenção das certidões negativas de débitos".

5. Entretanto, esse entendimento não deve prevalecer, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça de que presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário; fato que torna irrelevante o posicionamento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa-fé da parte adquirente. (grifei)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022)

Os embargantes não se desincumbiram de apresentar provas concretas no sentido de que o executado havia reservado bens suficientes para garantia da dívida ao tempo da alienação, tampouco que os imóveis apontados como do devedor eram suficientes para preservação integral da execução.

No que se refere ao pedido de verificação de ocorrência de prescrição do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada pelos embargantes nestes autos, por expressa disposição legal (art. 18, caput, do CPC). Referida matéria deve ser tratada no âmbito da execução fiscal pelo próprio devedor, se assim o desejar.

Por fim, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% do valor atribuído à causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão plausível para redução do montante.

Em face de todo o exposto, nego provimento à apelação dos embargantes.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE FRAUDE PARA ALIENAÇÕES EFETUADAS APÓS A VIGÊNCIA DA LC No 118/05 QUANDO HOUVER INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. TEMA No 290 DOS RECURSOS REPETITIVOS. FRAUDE CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1 - Nos autos da Execução Fiscal, para garantia da dívida contraída pelo executado, restou penhorado o imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, alçado como representativo de controvérsia (tema no 290) e submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973), pacificou o entendimento no sentido de que "Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar no 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.". Ademais, no mesmo julgamento também se consignou que: "1. A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado. 2. A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução.".

3 - No caso dos autos, os embargantes adquiriram o imóvel da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP por meio da Escritura de Venda e Compra firmada com os vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias aos 8/3/2021; na linha sucessória, os outrora vendedores Welington Dias da Silva e Renata Fonseca Proença Dias haviam adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Venda e Compra firmada aos 30/10/2020 com o executado Paulo Diniz e sua esposa Eliane Aparecida da Silva Diniz.

4 - Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 5006274-53.2021.4.03.6105 deu-se no dia 19/7/2019, o que demonstra a ocorrência de fraude à execução, restando justificada a penhora do imóvel objeto da matrícula no 4.149 do Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP.

5 - A jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas (AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022).

6 - Os embargantes não se desincumbiram de apresentar provas concretas no sentido de que o executado havia reservado bens suficientes para garantia da dívida ao tempo da alienação, tampouco que os imóveis apontados como do devedor eram suficientes para preservação integral da execução.

7 - No que se refere ao pedido de verificação de ocorrência de prescrição do crédito tributário, embora seja matéria de ordem pública, não pode ser suscitada pelos embargantes nestes autos, por expressa disposição legal (art. 18, caput, do CPC). Referida matéria deve ser tratada no âmbito da execução fiscal pelo próprio devedor, se assim o desejar.

8 - Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% do valor atribuído à causa, atendendo ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não havendo razão plausível para redução do montante.

9 - Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão